Tribunal: TJES
Processo: 0000878-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000878-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CARACTERIZADA. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). O recorrente busca a desclassificação do delito para furto simples e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de roubo qualificado para o crime de furto simples, sob a alegação de inexistência de ameaça; e (ii) verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ameaça, elemento caracterizador do crime de roubo, pode ser exercida não apenas por palavras, mas também por gestos ou posturas que intimidem a vítima e perturbem sua liberdade psíquica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no REsp nº 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/8/2023).

4. O depoimento da vítima evidencia a prática de ameaça por gestos que tolheram sua capacidade de reação, demonstrando que o crime não se restringiu ao simples arrebatamento do bem, mas incluiu grave ameaça. A versão foi corroborada pelos depoimentos dos guardas municipais e pelos elementos constantes dos autos, afastando a possibilidade de desclassificação para furto.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios (TJES - Apelação Criminal nº 0004509-25.2023.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, DJe 10/7/2024).

6. Quanto à gratuidade de justiça, o entendimento dominante deste Tribunal é de que a análise da condição financeira do reeducando deve ser realizada pelo Juízo da Execução Criminal, diante da possibilidade de alteração da situação financeira até o trânsito em julgado, sendo viável o parcelamento de custas processuais e da multa penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ameaça caracterizadora do crime de roubo pode ser exercida por gestos ou posturas intimidatórias, além de palavras, desde que perturbem a liberdade psíquica da vítima.

2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. A análise da gratuidade de justiça em casos de condenação criminal compete ao Juízo da Execução, considerando a possibilidade de alteração da situação financeira até o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput e §2º, II; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no REsp nº 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/8/2023, DJe 24/8/2023.

- TJES, Apelação Criminal nº 0004509-25.2023.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 10/7/2024.

- TJES, Apelação Criminal nº 0011324-44.2013.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 27/7/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSUE DOS SANTOS FERREIRA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 190/205, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena a de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A d. Defensoria Pública apresentou razões de apelação que constam das fls. 223/227, nas quais requer a desclassificação da condenação pelo crime de roubo qualificado para o de furto simples, alegando inexistirem provas relativas à ameaça e concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O Ministério Público apresentou contrarrazões que constam do ID 10471196 postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 11143142 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSUE DOS SANTOS FERREIRA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 190/205, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A d. Defensoria Pública apresentou razões de apelação que constam das fls. 223/227, nas quais requer a desclassificação da condenação pelo crime de roubo qualificado para o de furto simples, alegando inexistirem provas relativas à ameaça e concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Conta dos autos que o recorrente, em concurso de agentes com outro indivíduo, teria subtraído o aparelho de telefone celular da vítima, puxando-o de suas mãos, em um assalto cometido em um ônibus do sistema de transporte coletivo municipal.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) na manhã de 19 de janeiro de 2021, por volta das 10h41min,
o denunciado Josué dos Santos Ferreira e um comparsa não identificado, agindo em comunhão de acordo e comunhão de vontades, ingressaram no ônibus da linha 515 do Sistema Transcol quando este passava próximo à Ponte de Camburi, eis que pretendiam praticar o roubo no interior do veículo de transporte coletivo
.

Versam os autos que, já dentro do ônibus,
o denunciado se aproximou da passageira Iasmim Dala Bernardina Rodrigues e, mediante violência, anunciou o assalto, arrancando das mãos da ofendida 01 (um) aparelho celular Motorola G6 Plus, tendo a vítima, na ocasião resistido à ação criminosa, mas sem sucesso.

Em seguida, o denunciado e seu comparsa desembarcaram do coletivo e empreenderam fuga imediata do local. Posteriormente, após serem informados acerca do ocorrido, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória, de posse das características de Josué e seu comparsa, iniciaram buscas pela região, tendo logrado êxito em localizar e abordar o denunciado próximo ao Supermercado São José, no bairro Praia do Canto, momento em que encontraram na posse do mesmo o aparelho celular roubado da vítima.

Ao prestar declarações perante à autoridade policial, o denunciado confessou a prática delituosa, informando que ‘possui 17 passagens, todas por roubo quando menor de idade (...) que confessa ter adentrado ao coletivo juntamente com um aoutra pessoa e em comum acordo, objetivando assaltar pessoas e dividir o que lucrasse com a empreitada criminosa’, tendo puxado a força o aparelho celular de Iasmim (fl. 08). (...)”.

A primeira tese defensiva é a de desclassificação da condenação pelo crime de roubo qualificado para a de roubo simples sob a alegação de que o emprego de simulacro de arma de fogo descaracteriza a ameaça.

A
materialidade
e a
autoria
não são ponto controvertido no presente recurso.

Em seu interrogatório judicial (mídia nos autos), o recorrente confessou sua participação no assalto, afirmando, todavia, que não teria ameaçado a vítima, apenas puxado o telefone de suas mãos.

No entanto, a vítima, quando ouvida nas fases policial (fls. 09/10) e judicial (mídia anexa), afirmou que o recorrente puxou o telefone de suas mãos, no que ela reagiu e puxou o aparelho de volta para si, momento em que o acusado fez menção de agredi-la, o que a dissuadiu de continuar resistindo ao assalto.

Transcrevo trecho de seu depoimento judicial:

“(...) que estava dentro do 515; que um ponto antes do Píer de Iemanjá ele entrou e foi ao final do ônibus onde a declarante estava localizada; que tinha acabado de receber um telefonema de sua genitora; que já tinha 3 horas que estava dentro do ônibus então sua mãe estava preocupada; que
o indivíduo viu a oportunidade e fez o assalto; que ele puxou o celular da declarante e ela puxou de volta; que nesse momento o indivíduo fez menção que iria agredir a declarante então no susto largou o celular; que o indivíduo saiu correndo do ônibus com o comparsa dele;
que o indivíduo tomou o celular a força das mãos da declarante; que antes disso não houve outro gesto, que o indivíduo já chegou tomando o celular das mãos da declarante;
que o gesto feito pelo indivíduo insinuando que ia bater na declarante foi feito com as mãos
; que os guardas municipais estavam atrás do ônibus e eles conseguiram localizar o indivíduo com o celular; que o outro indivíduo que fez parte do assalto sumiu do mapa e não foi preso; que recuperou o celular sem nenhum dano ao aparelho; confirma que o indivíduo ameaçou agredi-la; que ele não estava com nenhum instrumento;
que ficou com medo de ser agredida; que está traumatizada até hoje
; que reconhece nesta audiência o indivíduo Josué como sendo aquele que a assaltou.”. (...)” (Declarações prestadas por Iasmim Dala Bernardina Rodrigues, vítima, em Juízo - mídia anexa).

Desta forma, infere-se pelo relato prestado pela vítima que a execução do delito não se deu apenas por arrebatamento, havendo ameaça efetiva com gestual feito com as mãos de que o recorrente poderia agredir a vítima, tolhendo qualquer possibilidade de reação no momento do crime.

Nesse sentido, “
A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados
” (STJ - AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Além disso, a vítima narrou ter sofrido traumas psicológicos, bem como uma lesão na coxa esquerda.

É entendimento assente neste Colegiado que “
nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004509-25.2023.8.08.0048; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 10/Jul/2024).

A versão apresentada pela vítima foi corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelos Guardas Civis Municipais Katiuscia Nunes Avancini Callegari e Luís Rodrigues Júnior, não existindo dúvidas, portanto, em relação à ameaça inerente ao crime de roubo praticado pelo recorrente, sendo inviável, portanto, a pretendida desclassificação para o delito de furto.

Nesse sentido, consoante já decidido por este Colegiado, “
Comprovados não apenas o emprego de grave ameaça, elemento hábil a amoldar a conduta a roubo, e não furto, como, também, a atuação em unidade de desígnios, circunstância que faz incidir a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011324-44.2013.8.08.0030; REL. DES. WILLIAN SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 27/Jul/2023).

Por fim, a defesa postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.